Tribunal: TJMT
Processo: 1010758-43.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1010758-43.2020.8.11.0000
Impetrante: Dr. Erico Ricardo da Silveira
Paciente: Jonathan Patrick Ferreira da Silva
Impetrado: Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT
Cuida-se de habeas corpus, com pedido in limine litis, impetrado pelo Defensor Público Erico Ricardo da Silveira, visando desconstituir a prisão preventiva decretada pelo Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, ora apontado como autoridade coatora, contra o paciente Jonathan Patrick Ferreira da Silva.
De acordo com os termos da impetração, o paciente foi preso em flagrante no dia 15.5.2020, pela suposta prática da contravenção de vias de fato, e pelos ilícitos de ameaça e injúria, previstos nos artigos 147 e 140, ambos do Código Penal, perpetrados contra sua companheira, e, segundo o impetrante informa, o magistrado singular, de ofício, violando o disposto no artigo 3o-A e artigo 311 do Código de Processo Penal, decretou a prisão preventiva, ao fundamento da gravidade do fato e ante o risco de reiteração delituosa, e consoante os termos do artigo 313, inciso III, do mesmo Codex.
Sob a ótica do impetrante, o paciente sofre constrangimento ilegal porquanto o juiz a quo decretou prisão cautelar de maneira genérica, e nem sequer avaliou a possibilidade de aplicar as medidas cautelares alternativas à prisão, não se atentou à recomendação n. 62 do CNJ, que diz respeito à excepcionalidade da prisão preventiva diante da pandemia da Covid-19.
Alega ainda que a prisão preventiva é insustentável, pois inexiste, in casu, os requisitos descritos no artigo 313, incisos I e III do Código de Processo Penal, mormente porque as penas máximas cominadas aos delitos imputados ao paciente não ultrapassam 4 anos, e não havia qualquer medida protetiva estabelecida em favor da vítima.
Ademais destaca que a manutenção da prisão preventiva é incompatível com o princípio da homogeneidade, pois mesmo em caso de eventual condenação será estabelecido regime mais benéfico do que a medida segregatória, ora imposta.
Com essas considerações, em síntese, pugna pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que seja imediatamente restituído o status libertatis do paciente.
No mérito, espera ver confirmada definitivamente a ordem.
É o relato do necessário.
Como visto, no presente remédio constitucional impetrado em favor de Jonathan Patrick Ferreira da Silva, busca-se a restituição de sua liberdade, aos argumentos de que a autoridade judiciária apontada como coatora, decretou a medida segregatória, de ofício, e, segundo o impetrante, a situação se agrava porquanto não fora observada a excepcionalidade da medida extrema, ante a recomendação n. 62 do CNJ, bem como não subsistirem na espécie os requisitos previstos no artigo 313, incisos I e III do Código de Processo Penal, além de a custódia ora imposta ser mais prejudicial do que o regime a ser estabelecido em caso de eventual condenação.
Contudo, apesar do esforço defensivo, a liminar pretendida não comporta êxito.
Como exaustivamente se sabe, a liminar, em habeas corpus, não tem previsão legal, pois trata-se de criação jurisprudencial para casos de urgência, em que a necessidade e a relevância da medida se apresentem cristalinamente evidenciadas na própria inicial e nos documentos que a instruam, comprovando-se de plano os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora.
No caso, tais requisitos não se encontram visíveis de plano e indene de dúvidas.
Primeiramente, no que diz respeito à recomendação do CNJ, relativa à excepcionalidade da decretação da prisão preventiva em razão da pandemia da Covid-19, não há notícia, ao menos até o momento, de incidência do vírus na cadeia em que se encontra o paciente, e, diga-se de passagem, já foram adotadas medidas preventivas como a suspensão de visitas –, e, ainda que houvesse, a soltura geral e indiscriminada dos indivíduos que neles se encontram certamente se revelaria temerária, por implicar a disseminação do novo coronavírus numa população já fragilizada pelas notícias de crescimento da pandemia, cotidianamente informada pelo veículos de comunicação.
Além disso, não há nenhuma indicação de que o paciente faça parte do chamado grupo de risco para a infecção ou que por ventura não possa receber tratamento adequado no estabelecimento prisional em que se encontra, de sorte que não me parece aceitável invocar a recomendação do CNJ, para presenteá-lo, como se o surgimento do novo coronavírus fosse um trunfo àqueles que pautam seu comportamento em desrespeito com a sociedade.
Por outra vertente, apesar de aventada a tese de que, por consequência da alteração promovida pela Lei n. 13.964/19, “o magistrado também não poderia converter a prisão em flagrante em preventiva sem o prévio requerimento do Ministério Público ou sem a representação da autoridade policial, não é a posição que vem prevalecendo no Superior Tribunal de Justiça” (Cunha, Rogério Sanches. Pacote Anticrime, editora JusPodivm, Salvador, 2020, p. 244).
Nesse sentido, também já decidiu esta egrégia Corte:
“(...) Uma vez presentes os requisitos e pressupostos do art. 312 do CPP, nos termos do art. 310, II, do mesmo diploma legal, o juiz, sem a representação da autoridade policial ou pedido expresso do MP, poderá converter a prisão em flagrante em preventiva. Em casos tais, não há falar-se em medida tomada de ofício, vez que já existe uma prisão prévia e reconhecidamente regular, limitando-se o magistrado a decidir se a converte, ou não, em custódia cautelar (...)” (HC 1001779-92.2020, relator Des. Rondon Bassil Dower Filho, 3a Câmara Criminal, julgado em 24.3.2020).
Ademais, quanto aos questionados pressupostos da prisão preventiva, verifica-se da decisão hostilizada (Id 43140481), que o magistrado a decretou porque, além da presença do fumus comissi delicti, entendeu que deveria ser preservada a ordem pública, ante o considerável histórico criminal do paciente, contendo, dentre eles, a prática de crimes graves. Destaco:
“No caso vertente, resta patente a custódia do flagrado JONATHAN PATRICK FERREIRA DA SILVA, vez que possui antecedentes criminais relativos a ameaça, homicídio, fuga de pessoa presa ou submetida à medida de segurança na modalidade culposa e homicídio doloso, o que demonstra que a conduta narrada pelos policiais não se trata de episódio esporádico, demonstrando assim sua personalidade voltada para a prática de atos ilícitos.”
Portanto, somente por este prisma, vejo que a prisão preventiva não é imotivada, haja vista não só a contumácia delitiva propriamente dita, mas a constatação, ao menos por ora, da efetiva periculosidade que o paciente oferece ao meio social.
Se não bastasse, a prisão preventiva ainda atende ao comando do artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal, que assim preceitua:
“Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:
(...)
II – se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal;
III – se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência”
Nesse tópico, ao contrário do que sustenta o impetrante, apesar de que ainda não havia medidas protetivas, em se tratando de delito, em tese, perpetrado sob a égide da Lei Maria da Penha, a prisão preventiva é cabível, quando aliada a pelo menos um dos requisitos previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal – que, no caso, é a necessidade de garantir a ordem pública, ante a inegável periculosidade do paciente já demonstrada.
Por fim, não procede a pretendida substituição da prisão preventiva por medidas alternativas diversas da prisão, pois, uma vez presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (arts. 312 e 313, incisos II e III, CPP), as medidas alternativas à prisão, deixam automaticamente de ser suficientes.
Portanto, nesse momento, não vejo de plano e indene de dúvidas que o paciente encontra-se submetido a constrangimento ilegal, razão pela qual indefiro a liminar postulada.
Por imprescindível, solicite-se as informações à autoridade acoimada de coatora.
Com elas nos autos, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá, 21 de maio de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator